Tribunal: STF
Processo: RE 77932
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
AÇÃO DE RECUPERAÇAO DE TITULOS AO PORTADOR, EMITIDOS PELA
ELETROBRAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. II. A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA CINGE-SE AS HIPÓTESES
PREVISTAS PELA CONSTITUIÇÃO, (ART. 125, SEUS INCISOS E PARAGRAFOS).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.